Tribunal: TJES
Processo: 5000158-54.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000158-54.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: NATALIA MARIANO QUEIROZ
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000158-54.2022.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: NATALIA MARIANO QUEIROZ

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. REEMBOLSO DE VALORES. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

(1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO POR MEIO DO QUAL A AUTORA POSTULA O REEMBOLSO DE VALORES PAGOS POR CANCELAMENTO DE VIAGEM AÉREA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:

“[...]
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de condenar as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento, a título de danos materiais, no importe de R$515,70, acrescidos de juros e correção monetária, a partir do pagamento, na forma das Súmulas n.º 43 e 54 do STJ, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC..
[...]
”
.
(3)
RECURSO
BANCO PAN S.A.

DAS RAZÕES QUE DETERMINAM A REFORMA DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE – ILEGITIMIDADE. DA IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DE VALORES.
(4). CONTRARRAZÕES AUTOR.
EM SUMA, SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA RECORRIDA.
(5) MÉRITO RECURSAL.
O AUTOR APELADO ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS, CONTUDO, NO MESMO DIA CANCELOU A COMPRA, COM O QUE SOLICITOU O REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS, O QUE FOI NEGADO. NA ORIGEM, O MAGISTRADO ENTENDEU PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A RECORRENTE IMPUGNA A SENTENÇA QUE RECONHECEU SUA LEGITIMIDADE PARA SER PARTE E CONSEQUENTE RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA, AO ARGUMENTO DE QUE APENAS É RESPONSÁVEL APENAS POR ADMINISTRAR O CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO RESPONDENDO POR FATOS DECORRENTES DA AGÊNCIA DE VIAGENS QUE SE NEGOU AO REEMBOLSO. CONTUDO, VERIFICO QUE A RECORRENTE ATUA DE MANEIRA MÚTUA, DE MODO QUE AMBAS SÃO INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO E, PORTANTO, RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS, NOS TERMOS ARTS. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, E 25, §1º, DO CDC.
MÉRITO.
APÓS ANÁLISE AOS AUTOS, ENTENDO COMO
CORRETA A CONCLUSÃO ADOTADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE DE QUE “
Além disso, no caso em tela, para que a presente ação fosse julgada improcedente, a parte ré deveria ter comprovado que o cancelamento da compra se deu por vontade da própria requerente, e após o prazo previsto na Resolução da ANAC, o que não vislumbro ser o caso dos autos, razão pela qual, verifico assistir razão à parte autora quanto à condenação dos requeridos à restituição dos valores gastos na compra. Todavia, não considero ser viável a repetição de indébito em dobro, pois, apesar da conduta, não vislumbro traços de má-fé no ato dos requeridos, consoante entendimento da Corte Especial do STJ de que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS).”
.

DIANTE DESTA CONCLUSÃO, A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS, EM SUA FORMA SIMPLES, SE MOSTRA ADEQUADA, NOS EXATOS TERMOS DO PROVIMENTO SENTENCIAL. OUTROSSIM, DEVE A SENTENÇA SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(6)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
(7)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
.
(8)
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §2° DO CPC.

LEONARDO FEITAL DELGADO

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)